Tribunal: STF
Processo: HC 150556
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Processo Penal. Alegada prevenção de outro membro da Corte para julgar o feito. Não ocorrência. Inteligência do art. 69, § 2º, do RISTF. Agravo regimental dirigido contra decisão monocrática em que se concedeu a ordem para assegurar ao paciente o direito de não ser recolhido em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sentença. Receio de inexistência de vaga no regime condizente. Pretendido recolhimento do mandado de execução da pena. Impossibilidade. Regimental não provido.